Tribunal: TJDFT
Processo: 0754721-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 12.338/2024. HIPÓTESE DO ART. 9o, VII, DO DECRETO. SENTENCIADA CUMPRINDO PENA EM REGIME ABERTO. PRIMÁRIA. 1/6 DA PENA CUMPRIDA. REQUISITOS PREENCHIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que concedeu indulto pleno à sentenciada
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se a decisão que deferiu o indulto observou os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo Decreto n. 12.338/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 6o do Decreto n. 12.338/2024 condiciona a concessão do indulto à inexistência de sanção por falta disciplinar de natureza grave cometida nos doze meses anteriores a 25/12/2024. Contudo, o fundamento para concessão do indulto foi outro.
4. Nos termos do art. 9o, VII, do Decreto n. 12.338/2024, o induto será concedido ao apenado que esteja em regime aberto, primário e que tenha cumprido 1/6 da pena até 25/12/2024.
5. Comprovado o atendimento dos requisitos estabelecidos no art. 9o, VII, do Decreto n. 12.338/2024, mantém-se a sentença que concedeu o indulto à sentenciada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.